Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE CRIANÇA NA MÍDIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes em ação de indenização por danos morais decorrente da exposição indevida de menor em situação de vulnerabilidade em veículos de mídia e redes sociais, com base em informações e imagens produzidas por diretora de creche e pela própria instituição de ensino. A autora pleiteia majoração do quantum indenizatório fixado em primeiro grau, enquanto as rés buscam a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar a responsabilidade solidária das rés pela violação ao direito de personalidade da menor, com fundamento em abuso de direito e divulgação indevida de informações; (ii) verificar se o valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) definir se é necessária a majoração ou redução da indenização arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação, por força do art. 1.012, caput, do CPC, possui, em regra, efeito suspensivo, sendo desnecessário pedido ou pronunciamento específico nesse sentido, na ausência das hipóteses legais excepcionais do § 1o.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré V. O. M. diz respeito ao mérito, porquanto discute sua atuação na condição de diretora da creche em fatos diretamente relacionados ao exercício dessa função.
5. A responsabilidade civil das rés está fundamentada nos arts. 186, 187 e 927 do CC, tendo em vista o uso indevido de imagens da menor, sem autorização do responsável legal, e a exposição de informações sensíveis na mídia e redes sociais, em afronta aos direitos de personalidade da criança.
6. Restou comprovado que a ré V. O. M., agindo como diretora da instituição, participou ativamente da divulgação do caso à imprensa, concedendo entrevistas, compartilhando abaixo-assinado e postagens em redes sociais que permitiram a identificação da menor, mesmo diante de segredo de justiça.
7. A creche responde solidariamente pelos atos praticados por sua preposta, nos termos do art. 932, III, do CC, uma vez que a conduta da diretora está relacionada ao exercício de suas funções.
8. A conduta das rés extrapolou o exercício regular do direito de denunciar maus-tratos, configurando abuso de direito e afronta ao art. 187 do CC, ao permitir e fomentar a exposição indevida da criança em meios de comunicação.
9. O dano moral, in re ipsa, decorre da violação à privacidade, intimidade e imagem da criança, não sendo exigida prova específica do abalo psíquico, especialmente em se tratando de vítima em situação de especial proteção constitucional.
10. O valor da indenização foi mantido por ausência de elementos que indicassem capacidade financeira das rés para suportar condenação superior sem prejuízo à atividade da instituição de ensino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A diretora de instituição de ensino responde civilmente por danos morais decorrentes da divulgação de imagens e informações sigilosas de criança sob sua responsabilidade escolar, quando identificada violação aos direitos de personalidade da menor.
2. A creche é solidariamente responsável pelos atos de sua preposta quando estes decorrem do exercício de suas funções institucionais.
3. A divulgação de informações protegidas por segredo de justiça e de imagens íntimas de criança em situação de vulnerabilidade configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral in re ipsa.
4. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a capacidade financeira dos réus, sem desconsiderar a gravidade da violação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XIV, e 227; CC, arts. 186, 187, 927, 932, III, e 942, parágrafo único; CPC, art. 1.012; ECA, arts. 13 e 17.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.